Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Indefiro o pedido veiculado na petição de ID 27749347, de retificação do precatório de ID 16572106 para que os herdeiros figurem como credores dos valores que competem a cada um, diante do óbito e o encerramento do inventário. Conforme escritura pública de ID 27749349, embora os requerentes figurem como únicos herdeiros, verifica-se que foi inventariado e partilhado tão somente um imóvel do espólio, nada sendo mencionado acerca do crédito oriundo do Precatório em epígrafe, fazendo-se necessária a realização de sobrepartilha relativa ao crédito (já liquidado e inscrito em precatório), conforme comando do artigo 669 do Código de Processo Civil [1]. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.